Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716631-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS GOMES LEAL DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Diante da manifestação da Defensoria Pública (ID no 584979835), intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o agravante foi transferido para leito de UTI. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro